Tribunal: TJES
Processo: 0022304-83.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022304-83.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS SOBRE OPERAÇÕES DE LEASING. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À UNIDADE ECONÔMICA E À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pela embargante, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal relativos à cobrança de ISS sobre operações de leasing. A embargante alega omissão do acórdão quanto à instrução probatória realizada, à distinção entre intermediação de leasing e leasing propriamente dito, e ao conceito de unidade econômica ou profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar argumentos da parte acerca da ausência de unidade econômica no Município de Serra e da distinção jurídica entre os serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, servindo apenas à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes apresentados pela embargante, concluindo pela competência do Município para a cobrança do ISS sobre os serviços de arrendamento mercantil.

A alegada omissão quanto à instrução probatória e à conceituação de unidade econômica não se configura, pois tais matérias foram apreciadas e rechaçadas no julgamento da apelação.

Conforme entendimento consolidado do STJ, a ausência de menção expressa a todos os argumentos não configura omissão, desde que a decisão enfrente os fundamentos suficientes para a solução da controvérsia (REsp 1622386/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi).

A interposição dos aclaratórios com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão caracteriza nítido caráter infringente, inadmissível nesta via recursal.

Eventual reiteração de embargos com finalidade protelatória poderá ensejar aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não se configura omissão no acórdão que enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos capazes de infirmar a tese recursal, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os argumentos deduzidos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis para reformar julgamento com o qual a parte se insurge.

A pretensão de reapreciação do conteúdo decisório sob o rótulo de omissão configura uso indevido da via integrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1622386/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.10.2016, DJe 25.10.2016.
STJ, AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.02.2017, DJe 23.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face do v. acórdão de ID 9374876, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em desfavor do
Município de Serra
.

Nas razões recursais, a embargante alega que o v. acórdão incorreu em
omissão
quanto à instrução probatória realizada pela Embargante; quanto à diferenciação dada pelo legislador entre os serviços de intermediação de contratos de
leasing
e os serviços de
leasing
(em si); e quanto ao conceito de unidade econômica ou profissional.

Em sede de contrarrazões, o embargado demonstra o não cabimento dos embargos de declaração para reforma do acórdão vergastado, pugnando pelo seu não conhecimento ou, se conhecidos, pelo seu não provimento.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Deveras, a embargante alega que o v. acórdão foi omisso com relação à apreciação de elementos probatórios trazidos em sede de apelação acerca da ausência de unidade econômica no Município de Serra, bem como quanto à matéria de direito correlata relacionada ao conceito de unidade econômica ou profissional.

Contudo, referidos aspectos foram objeto de análise por esta c. Quarta Câmara Cível, que decidiu pela manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, uma vez que compartilha do entendimento do magistrado
a quo
no que diz respeito à atuação da instituição financeira no Município de Serra, sendo, portanto, o Município competente para cobrança do tributo em comento no que diz respeito aos serviços de arrendamento mercantil (
leasing
).

Desse modo, não há falar em omissão de julgado que não se pronuncia sobre argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada. Acerca do tema, a EXMª. Ministra Nancy Andrighi bem esclarece que “
Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o novo Código de Processo Civil, exaltando os princípios da cooperação e do contraditório, lhe impõe o dever, dentre outros, de enfrentar todas as questões pertinentes e relevantes, capazes de, por si sós e em tese, infirmar a sua conclusão sobre os pedidos formulados, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida
” (c.f. REsp 1622386/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 25/10/2016).

É certo, pois, que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção da embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual oposição de embargos de declaração, novamente, com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria, resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.